Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-38.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007182-38.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 208.812.901-49 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO. MEROS REQUERIMENTOS INEFICAZES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (IPTU e CIP dos exercícios de 2014 e 2015), reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ausência de localização do devedor e da inexistência de atos efetivos de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se os atos praticados no curso da execução possuem eficácia para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor, seguindo-se, de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento fixado pelo STJ em recurso repetitivo.

4.

A ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ocorreu em 27/07/2018, iniciando-se o prazo de suspensão até 27/07/2019 e, posteriormente, o prazo prescricional até 27/07/2024.

5.

Não houve, no período relevante, qualquer ato efetivo de citação válida ou constrição patrimonial apto a interromper a prescrição intercorrente.

6.

Meros requerimentos administrativos ou diligências infrutíferas, inclusive reiteradas tentativas de citação em endereço já sabidamente inválido, não configuram causa interruptiva do prazo prescricional.

7.

A suspensão requerida de forma genérica e sem resultado útil não impede o curso da prescrição intercorrente.

8.

A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de que a demora decorreu exclusivamente do Judiciário, o que não se verifica, pois a ausência de resultados decorre da atuação insuficiente do exequente.

9.

A sentença observa corretamente o art. 40 da LEF e o art. 174 do CTN, bem como a jurisprudência consolidada do STJ, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da não localização do devedor. 2. Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, sendo insuficientes requerimentos ou diligências sem resultado útil. 3. A reiteração de medidas ineficazes não afasta a inércia da Fazenda Pública nem impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp nº 2.174.870/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Fernando Marcos Bonnemasou Moreira de Castilho, julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública no curso do processo, bem como que, desde o ajuizamento da execução fiscal, em 23 de setembro de 2017, foram adotadas medidas contínuas visando à localização do executado e à satisfação do crédito tributário.

Afirma que eventuais atrasos no trâmite processual decorreram de circunstâncias alheias à sua atuação, notadamente da complexidade do sistema judicial e da ausência de informações acerca de bens ou do paradeiro do devedor.

Narra que, após a determinação de citação do executado, expedida em 02 de maio de 2018, a tentativa realizada por via postal restou infrutífera, em razão de mudança de endereço, tendo sido, posteriormente, intimado a se manifestar, ocasião em que requereu a adoção de medidas para localização do devedor, inclusive com a suspensão do processo para realização de diligências junto a cadastros públicos.

Pontua que que, diante da dificuldade em localizar o executado, requereu a suspensão do feito pelo prazo de até 180 dias, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, tendo o Juízo determinado o arquivamento provisório do processo pelo período de um ano, com suspensão do prazo prescricional.

Aduz que foram realizadas novas tentativas de citação, inclusive com solicitação de cumprimento por oficial de justiça em horários diversos, evidenciando a adoção de providências sucessivas para o regular andamento do feito.

Defende que tais atos processuais demonstram o impulso regular da execução, afastando a caracterização de inércia, bem como configuram causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Ressalta que a paralisação do processo decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública eventual demora na tramitação processual, razão pela qual não seria cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350577858).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal por ele ajuizada.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a presente execução fiscal em face de Fernando Marcos Bonnemasou Moreira de Castilho, em 23 de setembro de 2017, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 44.449/2017, inscrita em 06 de janeiro de 2015, referente aos tributos de IPTU e CIP dos exercícios de 2014 e 2015, no valor originário de R$ 8.252,29 (oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos).

A presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em 23 de setembro de 2017. Em 2 de maio de 2018, o Juízo determinou a citação do executado (id. 350577373), tendo o aviso de recebimento retornado com resultado negativo em 26 de junho de 2018 (id. 350577377).

Em 27 de julho de 2018, o Município exequente manifestou-se nos autos requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que fossem adotadas as providências administrativas necessárias à localização do executado. O pedido foi deferido pelo Juízo em 2 de agosto de 2018 (id. 350577381).

Certificado o decurso do prazo suspensivo anteriormente deferido, em 25 de fevereiro de 2019 foi consignado nos autos o encerramento do período de suspensão
(id. 350577382)
.

Em 25 de março de 2019, o Município exequente renovou o requerimento de suspensão do feito, desta vez pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ao fundamento da necessidade de adoção de providências administrativas para localização do devedor e identificação de bens passíveis de constrição (id. 350577384).

Em 8 de abril de 2019, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de suspensão, consignando que o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e o artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil disciplinam o arquivamento provisório do feito como instrumento adequado para a realização de providências administrativas, tais como pesquisa de endereço e busca de bens penhoráveis do executado. Na mesma decisão, determinou o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 1 (um) ano (id. 350577385).

Em 13 de junho de 2019, o Município exequente peticionou nos autos requerendo nova tentativa de citação do executado via postal, no mesmo endereço em que a diligência anterior havia sido frustrada, desta vez com a solicitação de que a entrega fosse realizada no período vespertino (id. 350577388).

O aviso de recebimento referente a essa segunda tentativa postal retornou aos autos em 22 de setembro de 2023, com a anotação de devolução pelo motivo "mudou-se", restando novamente infrutífera a citação do executado (id. 350577392).

Em 17 de abril de 2024, o Município exequente peticionou nos autos requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, alegando, genericamente, que o processo se encontrava em fase de providências administrativas (id. 350577395).

Em 12 de junho de 2025, o Juízo a quo determinou a intimação do Município exequente para que se manifestasse acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, na forma do artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980 (id. 350577399).

Em 17 de outubro de 2025 sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO, partes devidamente qualificadas nos autos.

Determinou-se a intimação do exequente para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente (id.197422411), tendo este se manifestado pela não ocorrência da prescrição intercorrente e pelo prosseguimento do feito (id. 199045360).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos, denota-se que o exequente, inicialmente, não obteve êxito na tentativa de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, sendo iniciada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Nesse interim, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica entende-se que não pode haver a eternização dos atos executórios. Sendo o mesmo entendimento esposado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, sendo que extrai-se do voto, 04 (quatro) premissas principais:

1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Do julgado, se extrai que a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Tema 567 STJ).

Diante disso, verifica-se que na data de 27/07/2018, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor (id.14420280), vez que a citação via A.R restou infrutífera (id. 13857006), logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 27/07/2019, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 27/07/2019, e teve como término o dia 27/07/2024.

Nesse passo, também é o posicionamento da jurisprudência majoritária, apenas a efetiva constrição do bem ou citação, são aptos a interromper a prescrição:

[...]

Diante das premissas acima, desde a ciência do exequente acerca da não localização do devedor neste processo de Execução Fiscal, passaram-se mais de 6 anos, de modo que o exequente não promoveu as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Não podendo a execução tramitar eternamente sem diligências aptas a saldar o débito.

Ressalta-se que somente a efetiva citação era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu já que as tentativas de citação restaram todas infrutíferas (Tema n. 568/STJ).

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo EXTINTA a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e baixas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ“ (id. 350577855).

Em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, insurge-se o Município de Rondonópolis, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a dinâmica dos atos praticados no curso da execução fiscal, os quais evidenciariam a adoção de providências voltadas à localização do devedor e à satisfação do crédito tributário, circunstâncias que, segundo defende, afastariam a caracterização da inércia e, por conseguinte, inviabilizariam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

À luz dessa diretriz, verifica-se que, no caso em exame, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ocorreu em 27/07/2018, com a devolução negativa do aviso de recebimento, iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual se encerrou em 27/07/2019, dando início, automaticamente, ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo final se deu em 27/07/2024, nos exatos moldes delineados pelo artigo 40, §§ 1º a 4º, da Lei de Execuções Fiscais, em harmonia com o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Nesse interregno, contudo, não se identifica a prática de qualquer ato processual dotado de eficácia concreta apto a interromper o curso da prescrição.

Com efeito, a inércia do exequente revela-se evidente, na medida em que as providências adotadas limitaram-se a requerimentos formais e diligências infrutíferas, desprovidas de resultado útil à persecução do crédito tributário.

A propósito, a nova tentativa de citação requerida em junho de 2019 foi dirigida ao mesmo endereço anteriormente indicado, no qual já se havia constatado a impossibilidade de localização do executado, evidenciando a ausência de diligência eficaz voltada à superação da situação de inércia processual.

Outrossim, o requerimento de suspensão formulado em 17/04/2024, além de se mostrar intempestivo em relação ao prazo prescricional já em curso, não configura causa interruptiva ou suspensiva, porquanto desprovido de resultado prático, consistindo em mera manifestação genérica acerca de providências administrativas, o que, por si só, não é suficiente para afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa, sendo insuficiente o simples requerimento de diligências sem resultado prático. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD
. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).” [destaquei]

De igual modo, não procede a alegação do Recorrente de que a paralisação do feito decorreu de morosidade do aparelho judiciário, de modo a atrair a incidência da Súmula 106 do STJ. Isso porque a aplicação do referido enunciado pressupõe a demonstração concreta de que a demora processual decorreu exclusivamente de falha imputável ao Poder Judiciário, o que não se verifica na espécie.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a ausência de atos efetivos voltados à localização do devedor ou à constrição de bens decorreu da própria atuação insuficiente do exequente.

Diante desse contexto, constata-se que a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicou corretamente o direito à espécie, em estrita observância ao artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026